Tribunal: STF
Processo: ARE 1471421
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO — Ação ordinária — Pensionistas de servidores públicos falecidos — Pretensão ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) — Necessidade de ser aposentado até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 41/03, ou após referida emenda, mas com observância das regras de transição especificadas nos artigos 2° e 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005 — Ausência de comprovação do enquadramento dos autores em uma dessas situações - Sentença reformada — Recursos oficial e voluntário providos”. (Documento eletrônico 18)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram providos, conforme a ementa abaixo colacionada: 



    “RECURSO — Embargos de Declaração — Alegação de contradição — Admissibildiade — V. acórdão que levou em consideração a falta de provas quanto ao momento ó da aposentadoria dos ex-servidores, sendo que os autores são pensionistas — Embargos acolhidos, com ó efeito modificativo” (documento eletrônico 22).



    Novos embargos de declaração, opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, foram acolhidos para suprir omissão quanto à incidência de juros e correção monetária nos valores atrasados (documento eletrônico 26). 



    Os aclaratórios interpostos pelos recorrentes foram acolhidos para, nos termos das ADIs 4.357 e 4.425/DF, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux, alterar o entendimento relativo aos juros de mora e da correção monetária. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO – Embargos de declaração — Juros de mora e correção monetária – Declaração de Inconstitucionalidade da EC 62/2009 e da lei n. 11.960/09 – Julgamento das ADI's n° 4.357 e n° 4.425- DF (STF – TP – Rel. Min. Luiz Fux) – Efeito repristinatório – Aplicação da legislação anterior para fins de juros de mora e correção monetária – Embargos acolhidos”. (documento eletrônico 34)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP considerou que a decisão recorrida está em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema n° 905/STJ) (documento eletrônico 52), motivo pelo qual o Recurso Especial foi julgado prejudicado (documento eletrônico 54). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, §8°, da mesma Carta, além de ofensa ao art. 7° da Emenda Constitucional 71/2003.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 



    “Veja que , após a vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 , o § 80 , do artigo 40, da Constituição Federal não mais passou a determinar a paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos ou pensionistas. No entanto, o artigo 3° da Emenda Constitucional n° 41/2003 ressalvou o direito adquirido daqueles que, na data do publicação da Emenda , já haviam preenchido todos os requisitos para a obtenção dos benefícios (aposentadoria e pensão). 



    Assim, haverá a paridade desde que o servidor tenha se aposentado até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 41/03, ou, como já assentado pelo Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal, o tenha feito após referida emenda, mas com observância das regras de transição especificadas nos artigos 2° e 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005. 



    Todavia, os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o seu enquadramento em uma dessas situações [...]” (p. 9 do documento eletrônico 18). 



    Nos embargos de declaração, o TJSP acrescentou: 



    “Pois bem. Compulsando os autos, percebe-se que, dos trinta autores, apenas quatorze juntaram a respectiva certidão de óbito do servidor instituidor da pensão:



    [...]



    Por outra banda, dentre os que apresentaram certidão de óbito, somente dez têm direito à paridade, pois recebem a pensão por morte desde antes da vigência do Emenda Constitucional e 41/2003”. (p. 6 do documento eletrônico 22)



    Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.117.020 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS O LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.188.557 AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/6/2019).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator